Tribunal: TJMT
Processo: 1021386-23.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021386-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS HENRIQUE DE PAULA SANTOS - CPF: 047.517.651-08 (ADVOGADO), FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 603.489.338-00 (AGRAVANTE), MARIA AUXILIADORA ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 155.711.571-00 (AGRAVANTE), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (AGRAVADO), CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA - CNPJ: 01.055.599/0001-23 (AGRAVADO), VALDIR FERREIRA DA MOTTA - CPF: 188.245.959-87 (AGRAVADO), THIAGO BORGES MESQUITA DE LIMA - CPF: 045.496.631-89 (ADVOGADO), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRETENSÃO DE RESCISÃO UNILATERAL – DEVOLUÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS –
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Ausentes os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que indefere a tutela de urgência pleiteada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Francisco Rodrigues dos Santos e outra em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da “ação de rescisão de contrato de promessa de comprova e venda c/c indenização por danos”, movida em face da Goldem Gestão de Negócios Imobiliários Ltda. e outros, deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando que as rés se abstenham de realizar qualquer tipo de cobrança, judicial ou extrajudicial, a respeito do contrato em discussão nos autos, bem como para que se abstenham de incluir o nome dos autores nos cadastros de proteção ao crédito.

Inconformados, os agravantes informam que pactuaram contrato de compra e venda para aquisição de imóvel no empreendimento Ecoville Pantanal, com previsão de entrega para outubro de 2017, prorrogável por 6 meses, contudo, o empreendimento não foi entregue, estando completamente abandonado, não contendo sequer rede de água, esgoto ou energia elétrica. Diante disso, pugnam pelo ressarcimento em 85% (oitenta e cinco por cento) dos valores pagos, que restam sob o valor de R$ 57.284,89 (cinquenta e sete mil duzentos e oitenta quatro reais e oitenta nove centavos). Asseveram que o saldo remanescente de 15% é valor suficiente para resguardar os agravados de suas perdas e danos. Sustentam a presença do
periculum in mora e do fumus boni iuris
, pleiteando, ao final, pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 152188161).

Manejados Embargos declaratórios, este foi rejeitado (id. 157517653).

Interposto Agravo Interno (id. 160324151), o recurso foi desprovido (id. 172269153).

A Goldem Gestão de Negócios Imobiliários apresentou contraminuta (id. 176581264), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Francisco Rodrigues dos Santos e Maria Auxiliadora Antunes dos Santos ajuizaram ação de rescisão contratual de promessa de compra e venda c/c indenização por dano moral em face de Valdir Ferreira da Motta, CIC – Central de Imóveis Cuiabá Ltda. e Goldem Gestão de Negócios Imobiliários Ltda. – ME., aduzindo, em suma, que firmaram instrumento particular de promessa de compra de dois lotes com a parte requerida, localizados no empreendimento denominado Ecoville Pantanal – Loteamento Campestre de Pesca e Lazer, localizado na Quadra 46, Lote 06, área total de 472,88 m2, o segundo localizado na Quadra 03, Lote 02, área total de 487,82 m2, ambos no município de Santo Antônio de Leverger.

Alega que para o primeiro lote, se comprometeram ao pagamento de R$ 52.489,03 (cinquenta e dois mil quatrocentos e oitenta e nove reais e três centavos), mediante entrada no valor de R$ 3.161,26 (três mil cento e sessenta e um reais e vinte e seis centavos) e o restante em 187 (cento e oitenta e sete) parcelas no valor inicial de R$ 280,69 (duzentos e oitenta reais e sessenta e nove centavos).

No tocante ao segundo lote, a aquisição ocorreu no valor de R$ 52.149,59 (cinquenta e dois mil cento e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) por meio do pagamento de R$ 3.064,26 (três mil sessenta e quatro reais e vinte e seis centavos) a título de entrada e o restante em 187 (cento e oitenta e sete) parcelas no valor inicial de R$ 289,57 (duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta e sete centavos).

Alegam que o imóvel deveria ter sido entregue em outubro de 2017, podendo ser prorrogado por até 06 (seis) meses, todavia, a requerida não entregou o bem e o que se tem é o aparente abandono das obras, as quais demonstram terem sido interrompidas em seu estágio inicial, devido a pouca estrutura construída no local.

Diante disso, manejaram a referida ação para que seja declarada a rescisão do contrato, bem como sejam os requeridos compelidos a não efetuar qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial em nome dos autores, e que impossibilite de efetuar quaisquer restrições em nome dos autores junto aos órgãos de proteção ao crédito, além do ressarcimento em 85% do valor de R$ 57.284,89 9(cinquenta e sete mil duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos).

A douta magistrada
a quo
, deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando que as rés se abstenham de realizar qualquer tipo de cobrança, judicial ou extrajudicial, a respeito do contrato em discussão nos autos, bem como para que se abstenham de incluir o nome dos autores nos cadastros de proteção ao crédito (id. 92507445).

Contra essa decisão insurgem-se os agravantes pugnando pelo ressarcimento em 85% (oitenta e cinco por cento) dos valores pagos, que restam sob o valor de R$ 57.284,89 (cinquenta e sete mil duzentos e oitenta quatro reais e oitenta nove centavos). Asseveram que o saldo remanescente de 15% é valor suficiente para resguardar os agravados de suas perdas e danos.

Pois bem. E
m que pese os argumentos trazidos pelos recorrentes, tenho que não são capazes de afastar a conclusão do julgado, de modo que não tem a sustentabilidade necessária a ensejar a modificação do
decisum
proferido pela juíza
a quo
.

Destarte, em um primeiro momento, para evitar a supressão de instância, na medida em que a fundamentação recursal se confunde com o mérito da ação principal, o agravo deve ser analisado sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Superada essa questão,
mister
se faz constar que a tutela de urgência se trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, o pedido de restituição imediato de 85% em face dos valores já pagos referem-se ao próprio mérito da lide, de modo que a questão demanda maior dilação, mormente para se aferir a suposta existência de culpa exclusiva da parte agravada para efetuar a rescisão unilateral do contrato firmado entre as partes.

Dessa forma, comungo do entendimento da d. magistrada, de que há necessidade de dilação probatória e ao exercício do contraditório, visto que as questões se confundem com o mérito e serão dirimidas durante a instrução processual.

Nessa trilha, bem salientou a juíza
a quo
:

“
Ademais, no tocante a rescisão contratual pleiteada pelo autor em sede de antecipação dos efeitos da tutela, bem como o pedido de ressarcimento dos autores em 85% (oitenta e cinco por cento) do valor de R$ 57.284,89 (cinquenta e sete mil duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), entendo que se confunde com o mérito da pretensão, razão pela qual não merecem ser acolhidos, sendo, nos termos do art. 300, § 3º do Código de Processo Civil, necessária à instrução processual com a finalidade de se verificar a plausibilidade das alegações.
”
(id. 92507445 – autos de origem)

À vista disso, em princípio, assiste razão ao
decisum
, isto porque as afirmações relacionadas ao motivo da rescisão contratual não possuem a sustentabilidade necessária para infirmar as conclusões adotadas pela decisão hostilizada, ao menos neste momento prefacial da ação e, notadamente, em sede da cognição não exauriente desta via recursal, principalmente por adentrarem em matéria relacionada ao mérito da ação.

Assim ja decidiu esta Câmara, em caso semelhante,
verbis
:

““AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – PROBABILIDADE DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art.

300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência recursal está condicionada a comprovação da

probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, a medida não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil.

A restituição dos valores das prestações pagas pela compra e venda de imóvel depende da procedência da própria ação de rescisão contratual, pois há um vínculo de dependência entre os pedidos da demanda, de modo que o deferimento da tutela de urgência na fase embrionária do processo ensejaria perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, sendo esta, portanto, circunstância limitadora para antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Recurso desprovido.
(RAI n.º 1002347-74.2021.8.11.0000, 3ª Câm. De Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 28.04.2021 – destaquei).

Já tive a oportunidade de votar nesse sentido em questão semelhante, confira,
verbis
:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – DEMORA NA ENTREGA DE TUTELA DE URGÊNCIA IMÓVEL – RESSARCIMENTO DE ALUGUEL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Ausentes os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que indefere a tutela de urgência pleiteada
.”
(RAI n. 1003649-17.2016, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 02.08.2017 – negritei)

Não é demais ressaltar que não se está negando a rescisão do contrato, todavia, tal se confunde com o próprio mérito da demanda, repiso, razão pela qual deve ser efetuada de forma criteriosa após o contraditório, com a análise de todas as cláusulas contratuais existentes.

Ademais, também não vislumbro nessa quadra inicial, a ocorrência de perigo de dano afeto aos agravantes, pelo contrário, haja vista que a determinação de devolução imediata das parcelas pagas, sem análise de eventual montante devido à agravada, geraria risco de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão na espécie.

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos são insuficientes para resguardar a pretensão dos agravantes, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar não restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a manutenção da decisão recorrida.

Acrescenta-se ainda que os argumentos trazidos nesta fase recursal não desqualificam de plano as alegações dos agravantes, que dependem de maior dilação probatória na ação de origem, sendo incompatível com a pretensão ora deduzida neste recurso.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pelos agravantes.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023